Tribunal: TJES
Processo: 0022927-65.2014.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022927-65.2014.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL SILVA NASCIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0022927-65.2014.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
RAFAEL SILVA NASCIMENTO, ANDERSON BARBOSA DE JESUS, IGOR BETINI BADARÓ DE SOUZA
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que em razão da similitude das razões apresentadas pelos recorrentes, os recursos serão analisados conjuntamente.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
IGOR BETINI BADARÓ DE SOUZA, ANDERSON BARBOSA DE JESUS E RAFAEL SILVA NASCIMENTO
,

contra a decisão de fls. 332/333, da lavra do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada (121, § 2º, I e IV c/c 14, II, CP).

Após análise dos autos, observa-se que a
materialidade
restou demonstrada pelo laudo de lesões corporais (fl. 32) e pelo relatório final de investigação (fls. 131/139.

Com relação aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que podem ser evidenciados pelo depoimento da vítima, Lucas Alves Loss, em juízo (fl. 279), cujo fragmento transcrevo:

[...]

(...) QUE PERTO DA ESCOLA POLIVALENTE DA GLÓRIA, EXISTE UMA BOCA DE FUMO; QUE NO DIA DOS FATOS, FOI NA REGIÃO DO "POMBAL", AO LADO DA ESCOLA, COMPRAR DUAS BUCHAS DE MACONHA;
QUE O DECLARANTE JÁ TINHA IDO COMPRAR MACONHA ANTES NA MESMA REGIÃO QUE ESTEVE NO DIA DOS FATOS; QUE O DECLARANTE FOI A PÉ E QUANDO PASSAVA PELO MURO DA ESCOLA, FOI ABORDADO POR 5 PESSOAS, MAS O DECLARANTE SÓ LEMBRA DA FISIONOMIA DE TRÊS; QUE UM DELES, PEGOU A ARMA DE FOGO E DEU DOIS TIROS NO DECLARANTE, ENTRETANTO, OS TIROS "MASCARAM"; QUE OS ELEMENTOS CHEGARAM EM UM CARRO PRATA, SENDO QUE 5 DESCERAM DO VEÍCULO E UM FICOU DENTRO DO CARRO, NO MOTORISTA; QUE OS INDIVÍDUOS JÁ SAÍRAM DO CARRO, E O DECLARANTE VIU APENAS 2 ARMADOS; QUE OS INDIVÍDUOS JÁ PEGARAM O DECLARANTE E FORAM LEVANDO PARA DENTRO DE UM BECO, MAIS PRECISAMENTE EMBAIXO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA
;
QUE O DECLARANTE JÁ TINHA OUVIDO FALAR DOS SUSPEITOS ANTES POR TEREM MATADO UM OU OUTRO NO BAIRRO, MAS NUNCA TINHA OS TINHA VISTO; QUE OS RAPAZES QUE ESTAVAM NO CARRO TAMBÉM ATUAVAM NO TRÁFICO DO BAIRRO JABURUNA
; QUE O DECLARANTE MORAVA NO BAIRRO GLÓRIA; QUE UMA SEMANA ANTES DOS FATOS, O ACUSADO IGOR HAVIA MATADO UM RAPAZ NA RUA DA FEIRA DA GLÓRIA; QUE O DECLARANTE NÃO SABE O NOME DA VÍTIMA, EM VIRTUDE DO TEMPO;
QUE FOI O ACUSADO IGOR QUEM DEU UMA "BICADA" NO OLHO DO DECLARANTE; QUE O DECLARANTE TEVE QUE FAZER DUAS CIRURGIAS NO OLHO PARA VOLTAR A ENXERGAR NOVAMENTE
;
QUE O ACUSADO IGOR TAMBÉM FOI QUEM EFETUOU OS DOIS DISPAROS CONTRA O DECLARANTE; QUE O DECLARANTE TAMBÉM RECONHECEU O ACUSADO ANDERSON, QUE ESTAVA JUNTO COM IGOR; QUE O ACUSADO ANDERSON ROUBOU TODOS OS PERTENCES DO DECLARANTE E TAMBÉM ESTAVA ARMADO; QUE O ACUSADO ANDERSON NÃO EFETUOU DISPAROS CONTRA O DECLARANTE, MAS APENAS EFETUOU O ROUBO; QUE CONHECE O ACUSADO RAFAEL POIS JÁ ESTUDOU COM O MESMO QUANDO CRIANÇA
;
QUE QUANTO A RAFAEL, O DECLARANTE NÃO PODE AFIRMAR SE ERA O MOTORISTA, POIS APENAS O VIU DE RELANCE; QUE DISSE NA DELEGACIA QUE CONHECIA RAFAEL; QUE DEPOIS DOS FATOS, FOI AMEAÇADO PELOS ACUSADOS, INCLUSIVE RAFAEL, E TEVE QUE MUDAR DE RESIDÊNCIA; QUE RAFAEL LHE DISSE QUE NÃO ESTAVA ENVOLVIDO NOS FATOS, E QUE SE O DECLARANTE DISSESSE QUE ELE NÃO ESTARIA ENVOLVIDO, ELES RESOLVERIAM DE OUTRA FORMA;
[...]
QUE MOSTRADA AS FOTOS DE FLS. 18/21, RECONHECEU AS FOTOS DE N° 2 COMO SENDO RAFAEL, FOTO 5 OU 6, COMO SENDO A PESSOA DE "NEGUINHO BIGODE LOIRO", A FOTO DE N° 31 COMO SENDO IGOR E A FOTO DE N° 36 COMO SENDO A PESSOA MUITO PARECIDO COM A PESSOA DE "JAMANTA"; QUE O ACUSADO RAFAEL É CONHECIDO COMO CHEFE DO MOVIMENTO DO BAIRRO JABURUNA NA ÉPOCA DOS FATOS
; QUE SE RECORDA DE TER IDO PRESTAR SEU DEPOIMENTO NA DELEGACIA;
QUE CONFIRMA SEU DEPOIMENTO DE FLS. 16/17;
[...]
QUE APÓS TER EFETUADO DOIS TIROS E A ARMA TER MASCADO O ACUSADO IGOR DISSE O SEGUINTE PARA O DECLARANTE: "ESTE REVÓLVER ESTÁ RUIM. NÃO VAI FICAR ASSIM"; QUE LOGO EM SEGUIDA O ACUSADO IGOR DEU UMA CORONHADA EM SEU OLHO DIREITO COM O CANO E, POR POUCO, O DECLARANTE NÃO FICOU CEGO; QUE QUEM MAIS AGREDIU FISICAMENTE O DECLARANTE NO DIA DOS FATOS FOI O ACUSADO IGOR; QUE O ACUSADO ANDERSON TAMBÉM AGREDIU FISICAMENTE O DECLARANTE, TENDO LEVADO O CELULAR, O CORDÃO, RELÓGIO E DINHEIRO DO DECLARANTE
;
QUE O ACUSADO ANDERSON TAMBÉM ESTAVA ARMADO NA CENA DO CRIME; QUE SOMENTE O IGOR EFETUOU DISPAROS; QUE APÓS SER AGREDIDO, OS AGRESSORES SOLICITARAM QUE O DECLARANTE ENTRASSE DENTRO DO CARRO PARA QUE TODOS FOSSEM ATÉ O MORRO JABURUNA; QUE O DECLARANTE SÓ FUGIU DO LOCAL E SE TIVESSE IDO, IRIA SER MORTO NO JABURUNA.
ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA do(a) acusado(a) RAFAEL, assim respondeu: Q
UE NUNCA TINHA TIDO NENHUM ÚNICO PROBLEMA COM OS ACUSADOS; QUE APÓS OS FATOS, OS ACUSADOS IGOR E ANDERSON CONTINUARAM AMEAÇANDO O DECLARANTE E SUA FAMÍLIA DE MORTE, INCLUSIVE DERAM TIROS NO PORTÃO DE SUA CASA;
[...]
QUE NA ÉPOCA DOS FATOS, QUEM COMANDAVA O TRÁFICO PERTO DA CASA DO DECLARANTE ERAM OS ACUSADOS IGOR E RAFAEL; QUE CADA UM DOS ACUSADOS (RAFAEL E IGOR) TINHAM SUA PRÓPRIA BOCA DE FUMO;

[...]

Embora a negativa em juízo dos apelantes
ANDERSON BARBOSA DE JESUS
e
RAFAEL SILVA NASCIMENTO
, o

acusado
IGOR BETINI BADARÓ DE SOUZA
confessou parcialmente o delito, relatando que não tinha a

intenção de matar a vítima, mas apenas "dar um susto" nela (mídia digital).

Desse modo, não assiste razão às defesas no tocante a tese de impronúncia dos acusados sob o fundamento de que a decisão de pronúncia é contrária as provas produzidas dos autos, tendo em vista que, conforme acima exposto, a materialidade restou demonstrada através do Laudo de Lesões Corporais à fl. 32, e o depoimento da vítima, em conjunto com a confissão parcial de um dos acusados apontam os indícios suficientes de autoria dos réus na participação no crime de homicídio qualificado na modalidade tentada.

Cumpre salientar que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 - destaquei).

Assim, apresenta-se correta a decisão da juíza singular, pois a ela cabe apenas decidir acerca da pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária e, optando pela pronúncia em conformidade com os elementos dos autos, deve ser observando os precedentes jurisprudenciais, bem como os ensinamentos doutrinários.

A propósito, ao menos nessa fase processual, também não verifica-se razões para acolher a tese de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, uma vez que a pretensão só é cabível diante da demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
, pois no caso de dúvida, a questão deve, também, ser dirimida pelo Tribunal do Juri.

Na hipótese, há indícios nos autos no sentido de que os acusados tentaram atirar duas vezes na cabeça do ofendido, não consumando em razão da arma ter falhado, circunstância que põe em dúvida a tese defensiva. Insta salientar que “
se tratando a pronúncia de simples juízo de admissibilidade da acusação, afigura-se como a solução mais adequada reservar ao Tribunal do Júri o exame dos elementos probatórios para, se for o caso, proferir um juízo seguro acerca da prática do indicado crime doloso contra a vida, uma vez que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

No tocante ao decote das qualificadoras, do mesmo modo destaca-se que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri"
(
STJ
, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, DJe 12.11.2021).

No caso dos autos, as provas coligidas apontam que o crime teria sido praticado por motivo torpe, em razão de desentendimentos acerca do tráfico de drogas na região, bem como, que foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que os acusados pararam o carro e abordaram a vítima, oportunidade em que o acusado
IGOR BETINI BADARÓ DE SOUZA
disparou duas vezes, tendo a arma falhado, razão pela qual que deu várias coronhadas no ofendido, só não consumando o delito porque este conseguiu fugir.

Destarte, a magistrada prolatora da decisão recorrida cumpriu a exigência legal do Art. 413, § 1º, do CPP, ao se limitar aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação da recorrente na prática delituosa.

Mediant
e tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPRONÚNCIA – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTOS EM JUÍZO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS - PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Por ter sido a materialidade demonstrada através do laudo de exames de lesões corporais, bem como as provas produzidos em juízo apontarem os indícios suficientes de autoria dos réus na tentativa de homicídio, não há o que se falar em decisão de pronúncia contrária as provas dos autos.

2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade “
in dubio pro societate
” e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença. Precedente do STJ.

3. Mostra-se descabida a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, como pretendido pela defesa, uma vez que a pretensão só é cabível, nesta fase processual, diante da demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
, pois no caso de dúvida, a questão deve, também, ser dirimida pelo Tribunal do Juri.

4. Não há motivos para decotar as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, sobretudo porque os depoimentos colhidos nos autos evidenciam que, além da ação delituosa ter sido motivada por desavenças no tráfico de drogas da região, os acusados surpreenderam a vítima, tendo em vista que saíram do carro atirando e, por ter a arma falhado, passaram a agredi-la, só não consumando o delito em razão do ofendido ter conseguido fugir.

5. A decisão recorrida cumpriu a exigência prevista no Art. 413, § 1º, do CPP, eis que se limitou aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação da recorrente na prática delituosa.

6. Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.